Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005417-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOIDE SANTANA PESSOA - CPF: 453.718.731-04 (ADVOGADO), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES ALVES - CPF: 326.895.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIGRAFICA IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 24.969.149/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.813.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.954.839/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. P. DA SILVA - CNPJ: 00.899.192/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO - CPF: 207.246.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO - ME - CNPJ: 00.938.050/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA PAULA - CPF: 035.106.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPGRAF - EDITORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.771.393/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE - CPF: 603.766.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PAESANO DA CUNHA - CPF: 817.743.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.720.462/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA DE LIZ LTDA - ME - CNPJ: 07.773.026/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RESENDE PEREIRA - CPF: 157.180.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), W. M COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 07.561.503/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento de um dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agenor Francisco Bombassaro, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da V
ara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular
da Comarca da Capital,
que indeferiu o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade de bens, determinada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0053573-22.2015.8.11.0041, proposta pelo Recorrido.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que demonstrou na defesa prévia e na contestação que agiu com lisura na condução do processo licitatório que originou a ACP, bem assim que o Recorrido cometeu grave erro, pois no ordenamento jurídico inexiste o tipo de crime de “vista grossa”.

Salienta que o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito de desbloqueio de seus bens, mas o Juízo singular o indeferiu.

Aduz que inexiste, na inicial da ação de base, qualquer afirmativa de que Alessandro Francisco Teixeira teve participação na realização do certame, objeto dos autos, bem assim que as supostas irregularidades ocorreram no curso do Pregão n. 15/2012.

Assevera que o STF firmou orientação de que a Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos casos em que não houve o trânsito em julgado.

Sustenta que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, com vistas a revogar a ordem de indisponibilidade de seus bens.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 164148660, págs. 01/03.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu provimento (id. 169724275, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 171735650, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agenor Francisco Bombassaro, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da V
ara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular
da Comarca da Capital,
que indeferiu o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade de bens, determinada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0053573-22.2015.8.11.0041, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao Erário e de Indisponibilidade de Bens contra João Dorileo Leal, Jornal A Gazeta Ltda, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Sérgio Ricardo de Almeida, Luiz Márcio Bastos Pommot,
Agenor Francisco Bombassaro
, Djalma Ermenegildo, Djan da Luz Clivati, Robson Rodrigues Alves, Multigráfica Indústria Gráfica e Editora Ltda., Leonir Rodrigues da Silva, Editora de Guias Mato Grosso Ltda., Evandro Gustavo Pontes da Silva, E. G. P. da Silva-ME, Carlos Oliveira Coelho, Carlos Oliveira Coelho-ME, Jorge Luiz Martins Defanti, Defanti – Indústria, Comércio, Gráfica e Editora Ltda., Renan de Souza Paula, Capgraf Editora, Indústria, Comércio e Serviços Ltda., Rommel Francisco Pintel Kunze, Márcia Paesano da Cunha, KCM Editora e Distribuidora Ltda., Antônio Roni de Liz, Editora de Liz Ltda., Fábio Martins Defanti, Dalmi Fernandes Defanti Júnior, Alessandro Francisco Teixeira, Gráfica Print Indústria e Editora Ltda., Hélio Resende Pereira e W. M. Comunicação Visual Ltda., requerendo a condenação dos Requeridos nas penalidades civis e políticas previstas na Lei n. 8.429/92, bem assim o ressarcimento ao erário e o pagamento de danos morais coletivos.

Constou da inicial que os Requeridos participaram de um suposto esquema fraudulento, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, especificamente, no Procedimento Licitatório – Pregão Presencial n. 15/2012/ALMT –, que visava à aquisição de materiais gráficos.

Ao analisar o pedido inicial de liminar, o Juízo
a quo
deferiu-o para determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos até o limite do valor de R$ 37.849.051,89 (trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), solidariamente, para fins de acautelamento visando à aplicação das penas contidas no artigo 12, da Lei n. 8.429/1992 (ressarcimento integral do dano, multa civil, etc.)

No curso do processo, Agenor Francisco Bombassaro requereu o desbloqueio dos seus bens, bem assim a prioridade na tramitação do feito, por ser pessoa idosa.

O Julgador singular indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante todo o exposto, com fundamento nas razões acima explicitadas, mantenho o entendimento explanado no
decisum
de Id. 86532226, o que faço para
indeferir o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens
formulado pelo requerido
Agenor Francisco Bombassaro
no movimento de Id. 102521924. (Sic).

Inconformado, Agenor Francisco Bombassaro interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, assinalo que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Cumpre salientar que
, com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Nessa quadra, não há dúvidas de que deve ser afastada a conjuntura de “situação jurídica consolidada” (art. 14 do CPC).

Feitas essas considerações, passo a analisar, se há, ou não, a probabilidade de o pedido de revogação da cautelar de indisponibilidade de bens ser deferido.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A – (...).

3º - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão, verifico que, ao Recorrente foi atribuída a prática de ato ímprobo, em razão de dano causado ao erário em decorrência de irregularidades ocorridas no Pregão n. 015/2012, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, cujo objeto era a contratação de empresas especializadas em prestação de serviços gráficos, tendo a sessão de julgamento se realizado em 11/09/2012, conforme apuração do Inquérito Civil SIMP n. 000059- 023/2013.

Assim, todos os demandados aqui expostos, deliberadamente, fraudaram processo licitatório para aquisição de material gráfico, escolhendo quem iria ganhar cada lote do pregão, determinaram o pagamento de notas fiscais frias, que correspondia a entrega parcial ou, muitas vezes, de nenhum material gráfico e ainda, obtiveram vantagem econômica indevida para assim agirem, em detrimento da Administração Pública”.

O pedido cautelar de indisponibilidade de bens foi fundamentado no fato de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ser presumido.

Dessa forma,
atento às modificações normativas decorrentes da Lei n. 14.230/21, entendo que
NÃO
deve ser mantida a indisponibilidade de bens decretada na instância
a quo,
isso porque, não se pode constatar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não há qualquer indício de que
o
Agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença, em caso de condenação, ou que ela esteja dilapidando seu patrimônio. Sequer há evidências mínimas de que ela esteja na iminência de fazê-lo.

Enfatizo que, não há análise do mérito da ação de base, mas tão somente se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da ordem de indisponibilidade de bens.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agenor Francisco Bombassaro, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, deferir o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023